Tribunal: TJDFT
Processo: 0734168-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS CORROBORORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 40, III DA LEI No 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. LOCAL COM GRANDE FLUXO DE PESSOAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ARTIGO 42 DA LEI No 11.343/2006. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. PATAMAR DE AUMENTO. UM OITAVO. REINCIDÊNCIA. AGRAVAMENTO EM PATAMAR SUPERIOR. POSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO DA PENA NO PATAMAR MÁXIMO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO E RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando o conjunto probatório coligido nos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas imputado ao réu, sobretudo, pelos testemunhos dos policiais, pela apreensão e perícia da substância entorpecente apreendida e pelas circunstâncias que culminaram na abordagem do acusado.
2. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são coerentes entre si, merecem credibilidade e são corroborados pelo auto de apresentação e apreensão e pelos laudos periciais, não havendo dúvidas quanto à prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes pelos réus.
3. Diante da quantidade e natureza da droga apreendida, deve ser avaliada negativamente a circunstância especial do artigo 42 da Lei no 11.343/2006, na primeira fase da dosimetria.
4. Razoável a aplicação da fração imaginária de 1/8 (um oitavo) sobre a quantidade de pena encontrada entre a mínima e a máxima do tipo penal incriminador, para valorar cada circunstância judicial, pois, por serem 8 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, estaria atendida a proporcionalidade. 4.1. Pena readequada a pedido do Ministério Público.
5. Na segunda fase da dosimetria da pena, mostra-se adequada a utilização do parâmetro de 1/6 (um sexto), em face de circunstâncias agravantes ou atenuantes, salvo quando demonstrada excepcionalidade que reclame, mediante fundamento idôneo, a utilização de parâmetro distinto. 5.1. Pena agravada em patamar superior, a pedido do Ministério Público.
6. O crime foi cometido em local com grande fluxo de pessoas, devendo, pois, ser mantida a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei 11.343/2006.
7. Recursos conhecidos, recurso da Defesa desprovido e recurso do Ministério Público provido.